Tribunal: TJDFT
Processo: 0709608-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PAGAMENTO A MENOR. BASE DE CÁLCULO. LEI 5.105/2013. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da diferença da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, período de fevereiro a dezembro de 2019, totalizando R$1.174,76 (mil cento e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos).
2. Aduz a recorrente que a sentença merece reforma, porquanto a planilha que instruiu a inicial retrata a forma correta do cálculo da GAA. Pugna pela gratuidade de justiça.
3. A recorrida não apresentou contrarrazões.
4. Gratuidade de justiça. Concedo à autora/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Conheço do recurso.
5. Na hipótese, a recorrente foi professora temporária junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal no ano de 2019 e percebeu a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, tendo em vista o efetivo exercício de regência de classe e desempenho de atividades de alfabetização (Lei Distrital n. 4.266/2008, art. 7o, § 3o e Decreto n. 37.983/2017, art. 19, § 1o).
6. No tocante aos cálculos feitos pelo Distrito Federal em 2019 e no curso deste processo (ID 50549361 - Pág. 2), a definição do valor da GAA devido à autora/recorrente, professora temporária, não atendeu à legislação de regência (art. 17, inc. III, da Lei n. 5.105/2013).
7. Por outro lado, a planilha de cálculo apresentada pela autora/recorrente (D 50548601 - Pág. 1) destoa do teor do art. 17, inc. III, da Lei n. 5.105/2013, porquanto considerou a remuneração percebida como base de cálculo para apuração da GAA, ao invés de usar o vencimento básico do padrão I da etapa de sua posição.
8. Segundo a legislação aplicável, para calcular a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA (percentual de 15%) da autora/recorrente, que exercia a carga horária de 40 horas semanais e estava posicionada na Etapa III: Graduação-Licenciatura Plena, a base de cálculo deve corresponder ao vencimento básico inicial de R$4.028,56 (Anexo VII da Lei n. 5.105/2013).
9. Destarte, constata-se que a autora/recorrente tem direito à diferença retroativa de GAA, relativa ao período de fevereiro a dezembro de 2019, uma vez que o pagamento realizado pelo ente público foi a menor. E a base de cálculo para apuração do valor retroativo corresponde ao vencimento básico de R$4.028,56 (Anexo VII da Lei n. 5.105/2013), diferente do que constou nas planilhas exibidas pelas partes.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a pagar à autora/recorrente o valor remanescente da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, período de fevereiro a dezembro de 2019, considerado o vencimento básico inicial de R$4.028,56 (Anexo VII da Lei n. 5.105/2013), vencimento vigente no respectivo período.
11. Sem custas, diante do benefício da gratuidade concedida, e sem honorários, consoante art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.